Tribunal: TJSP
Processo: 1027953-73.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Atraso em voo nacional - Pretensão à reparação de dano moral – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Empresa ré que alega necessidade de readequação da malha aérea - Ocorrência de questões operacionais que não excluem a responsabilidade objetiva do transportador – Dano, contudo, não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Prestação de serviço aéreo – Atraso em voo nacional - Pretensão à reparação de dano moral – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Empresa ré que alega necessidade de readequação da malha aérea - Ocorrência de questões operacionais que não excluem a responsabilidade objetiva do transportador – Dano, contudo, não verificado – Perda de voo que não configura dano moral in re ipsa - Autor que não demonstrou a violação de seu direito da personalidade – Danos morais não configurados Falha no dever de informação e de assistência material ao passageiro não verificada – Autor realocado na sequência em voo da mesma empresa aérea - Situação que não ultrapassa a hipótese de mero dissabor do cotidiano – Dano moral não configurado – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.